Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731156-56.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 62183116, págs. 109-112) que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos das prestações de empréstimos derivados de Cédulas de Crédito Bancário - CCB, visto que o recorrente figurou como avalista e autorizou o pagamento mediante débito em conta-corrente, não sendo aplicável o regramento legal relativo ao empréstimo consignado (Tema 1.085 do STJ). Pede a concessão da gratuidade da justiça, pois sobrevive apenas com a pensão deixada pelo seu ex-companheiro, possui um apartamento e um veículo, e dois filhos, pagando a um deles pensão (R$ 800,00), ao contrário do que reputou o Juízo a quo. Enfatiza que possui despesa mensal de R$ 7.746,96, sem contar gastos presumidos: alimentos, vestuário, medicamentos, bebidas, etc. Esclarece que o feito principal versa sobre revisão contratual, para limitar os descontos mensais referentes aos empréstimos firmados por A. B. D. S., ex-companheiro do agravante, o qual faleceu em 30/11/23, uma vez que neles o recorrente figurou como avalista, com pleito restituição (R$ 18.055,90), indevidamente descontados em março e abril de 2024. Alega que não pediu a suspensão, e sim a limitação dos descontos mensais, que têm abarcado quase todo o valor da pensão por morte. Afirma que poderia revogar a autorização para débito em conta e seguir inadimplente, contudo objetiva a simples readequação do pacto firmado com seu ex-companheiro. Sustenta que o valor da pensão é de R$ 11.832,25, quantia inferior à renda mensal de A. B. D. S., cerca de R$ 30.000,00, e que os descontos têm sido em torno de R$ 9.027,95. Assinala que seu caso é diferente daqueles que serviram de base para a fixação da tese do Tema 1.085 do STJ. Argumenta que o fato de ter sido avalista não altera a natureza do empréstimo, consignado, sendo devida a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/03. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada (CPC 300 e 1.019, I), até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não constato a alegada hipossuficiência. A Jurisprudência do Tribunal reconhece, sem outras exigências, a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração líquida de até 05 salários-mínimos. Acima desse limite, exige-se prova da hipossuficiência. Além da pensão por morte (R$ 11.832,25), que em maio/24 atingiu R$ 23.620,34 (id 202016333, p. 02, autos principais), vejo que o agravante tem recebido outros valores, derivados de suas contas (resgastes de fundos) ou de terceiros, como se vê das seguintes quantias: R$ 1.500,00, R$ 1.800,00 e R$ 800,00 (id 202016333, a. p.); R$ 1.590,00, R$ 1.350,00, R$ 500,00, R$ 7.440,64, R$ 1.977,85 e R$ 2.000,00 (id 202016332, a. p.); e R$ 2.150,00, R$ 683,01, R$ 2.366,10, R$ 20.000,00 e R$ 800,00 (id 202016331, a. p.), segundo extratos relativos ao período de março a maio/24. Ademais, as despesas comprovadas são as ordinárias (faturas do cartão de crédito, internet, taxa condominial, energia, gás, IPTU e IPVA), além do que as extraordinárias (R$ 1.200,00 – empregada doméstica), (R$ 1.420,28 – plano de saúde) e da pensão alimentícia ao filho (R$ 800,00), por si sós, não impedem, em princípio, o adimplemento das custas processuais. As custas não têm valor elevado, sendo uma das menores do país, além do que o pedido de gratuidade poderá ser renovado, desde que alterado o contexto ora considerado. Malgrado afirme que os descontos das parcelas dos empréstimos objeto da causa têm abarcado quase todo o valor da pensão, cumpre destacar que o acolhimento do pedido inicial, ainda que parcialmente, terá o condão de, indiretamente, majorar a renda mensal do agravante, porquanto será reduzido o percentual de desconto. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator